Tribunal: STF
Processo: RE 83022
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- Mandado de segurança. - Decisão que não apreciou o mérito do pedido. - Ofensa à Constituição não arguida e dissídio com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal não demonstrado. - Recurso extraordinário não conhecido.